Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. EFETIVAÇÃO DA TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. CONVOLAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A em face da r. sentença que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e extinguiu o processo pelo pagamento, com fulcro no art. 924, II, do CPC/15, determinando o levantamento, pela parte Exequente, dos valores depositados em juízo pelo Executado/Apelante.
2. No caso concreto, tanto o pedido aduzido na Ação de Obrigação de Fazer quanto a condenação imposta no título executivo referem-se à obrigação do plano de saúde de “custear o tratamento do autor”, tendo o acórdão que julgou a apelação, na fase de conhecimento, mantido, na íntegra, a r. sentença, determinando a “obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento indicado ao Autor/Apelado, acometido por neoplasia maligna do encéfalo (CID C71), com a utilização dos medicamentos antineoplásicos CITOSAL 10mg/CITOSAL 40mg (LOMUSTINA) e NATULAN 50mg (PROCARBAZINA), na forma prescrita pelo médico assistente”.
3. Todavia, no período compreendido entre o ajuizamento da demanda (na qual foi indeferida a antecipação de tutela) e a prolação da r. sentença de procedência, o medicamento pleiteado foi adquirido diretamente pelo Autor, acometido por grave quadro de saúde, diante da urgência na realização do tratamento.
4. Nesse cenário, resta inviabilizado o cumprimento da tutela específica deferida no título executivo. Contudo, mostra-se possível a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, convolando-se a obrigação de fazer em perdas e danos, com fulcro no art. 536 do CPC/15.
5. Cabível, portanto, o pedido de reembolso aduzido no Cumprimento de Sentença, relativo ao valor despendido pelo Exequente/Apelado com a compra direta do medicamento. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
6. Acrescente-se que o valor da despesa a ser reembolsada encontra-se devidamente comprovado nos autos.
7. Apelação conhecida e não provida.